Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRIMEIRO RÉU. EXISTENTE. MÉRITO. INDEFERIMENTO INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. AMEAÇA. NÃO COMPROVADA. INTERESSE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.
1. Nos termos do art. 677 do Código de Processo Civil, “será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”.
1.1. No caso dos autos, observa-se que o primeiro apelado atua apenas como patrono do segundo apelado, não tendo requerido nenhum ato relacionado ao imóvel objeto de discussão, e eventual constrição não lhe causará nenhum proveito, sendo batente sua ilegitimidade.
2. Nos termos do artigo 674, Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Ou seja, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.
3. No caso dos autos, não uma vez que não demonstrada a constrição sobre o imóvel, não há que se falar em interesse de agir da embargante, que alega ser cessionária do bem, para a oposição dos Embargos.
4. Em análise do Cumprimento de Sentença embargado, não se verificou qualquer determinação de constrição sobre o imóvel, nem qualquer menção a respeito de penhora, tendo sido apenas determinado o cumprimento da obrigação de fazer, entrega das chaves, fixada em sentença.
5. Indeferida a inicial e citados os réus que apresentaram contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade do primeiro apelado acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida quanto ao indeferimento da inicial e integralizada quanto à ilegitimidade do primeiro réu, ora apelado.